Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702765-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEN FERREIRA DA VITORIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Acolho a manifestação do Ministério Público de Id. 66775739. Esclareça a Agravante se efetivamente realizou a consulta com especialista em oncologia no dia 28/11/2024, trazendo aos autos, se o caso, a prescrição médica do tratamento necessário. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator